Tribunal: TCU
Processo: 038.395/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração de aposentadoria.

Inteiro teor:
9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de alteração de aposentadoria de Guilherme Henrique Magaldi Netto, no cargo de Subprocurador-Geral da República, cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal sob o número 86661/2018; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Ministério Público Federal que adote as seguintes providências: 9.3.1. dê ciência ao interessado do inteiro teor desta deliberação, no prazo de quinze dias, e, nos quinze dias subsequentes, faça juntar o comprovante de notificação a estes autos; e 9.3.2. cesse os pagamentos que têm por base o ato ora impugnado, no prazo de quinze dias.